Tribunal: TJPA
Processo: 0002373-89.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002373-89.2019.8.14.0028

APELANTE: EMERSOM PEREIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB – DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA –
A fundamentação utilizada pelo magistrado, para aplicar a pena base em 05 (cinco) anos, é inerente ao tipo, razão pela qual a pena deve ser reconduzida ao mínimo legal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EMERSON PEREIRA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública, interpôs

Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá.

Narra à denúncia que no dia 23 de fevereiro de 2019, por volta das 19h30min, a vítima Thais dos Santos Silva, estava na Rua Adelina em frente ao motel Baladas, bairro Liberdade, quando foi abordada pelo apelante e por Demison Patricio Sousa Brito, ambos estavam em uma motocicleta Honda Pop de cor branca. No ato, o “garupa” desceu da moto e puxou uma arma de fogo da cintura dizendo: “eu só quero o celular, só isso”. Em ato contínuo o agente delitivo empurrou uma criança de dois anos e subtraiu o aparelho celular J7 de cor dourada da vítima. Os autores do crime evadiram-se na sequência. Após o crime a vítima se dirigiu a sua casa e informou ao seu irmão o que havia ocorrido, este por sua vez passou a “rodar” de motocicleta pelo bairro em busca de encontrar os autores do crime. Em certo momento conseguiu avistar os criminosos adentrando em um
kit net
localizado na Rua Gaiapó, bairro Liberdade, assim acionou a polícia militar, os quais compareceram ao local, avistando os criminosos retirando a placa da motocicleta, com eles fram encontrados o aparelho celular da vítima e a arma de fogo utilizada na empreitada, sendo confessado o crime no ato da prisão.

Transcorrida a instrução processual o apelante foi sentenciado a pena final de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, inciso II do CPB, em regime semiaberto.

Inconformado interpõe o presente recurso, requerendo a diminuição da pena-base para o mínimo legal e fixação da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), imputando a pena aquém do menor patamar.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento

do recurso, por entender que não prosperam as razões recursais.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto:

Requer a diminuição da pena-base para que seja valorada positivamente a circunstância culpabilidade.

No tocante a pena-base, verifica-se que o juízo singular fixou em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ante a existência de uma circunstância negativa: culpabilidade, assim fundamentando:
acima do normal para os delitos da espécie, à medida que foi utilizado no delito um simulacro de arma de fogo, com maior poder de intimidação na grave ameaça que caracteriza do crime de roubo. Com efeito, não se poderia desconsiderar tal situação à medida o uso de simulacro diferencia-se de delito praticado apenas com superioridade física ou numérica ou mesmo da surpresa, aumentando a intimidação da vítima e reduzindo sobremaneira sua capacidade de reação
.

Como é cediço, em razão do amplo efeito devolutivo da apelação, desde que não majore a pena já fixada, o tribunal ad quem pode proceder nova análise das circunstâncias judiciais, como no caso dos autos, em que vislumbra a maior reprovabilidade da conduta.

Sobre o tema, colaciono precedente abaixo:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, I E II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. MAJORANTES. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. REVALORAÇÃO DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PENA MANTIDA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, inviável o seu conhecimento.
2. O efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando provocada a se manifestar acerca da dosimetria, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção imposta em primeira instância. É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo tratando-se de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do réu
. Ressalva de entendimento da relatora. 3. Na hipótese, não há falar em reformatio in pejus, eis que mantida a pena final imposta ao paciente, já que a Corte local ratificou o quantum de acréscimo fixado na terceira fase da dosimetria, embora tenha agregado fundamentação relativa às circunstâncias concretas do caso. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 314.799/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 13/04/2015)

Assim, da análise dos autos constata-se que o magistrado apontou em desfavor ao apelante a circunstância culpabilidade pelo uso de simulacro de arma de fogo ser maior poder de intimidação.

Entretanto, sabe-se que já foi decidido pela quinta turma do STJ que tal artefato é inerente ao tipo, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE.
SIMULACRO DE ARMA DE FOGO.
FUNDAMENTO INERENTE AO TIPO PENAL.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUMENTO. TERCEIRA FASE. DUAS MAJORANTES. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Incabível a valoração desfavorável da vetorial das circunstâncias do crime, em relação ao delito de roubo, pela participação de adolescente na empreitada criminosa, tendo em vista que o recorrido já fora condenado pelo crime de corrupção de menores.
2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, porquanto deve ser considerado como circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadoras do tipo penal do roubo" (AgRg no HC 568.150/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

3. Nos termos da Súmula 443/STJ, para a elevação da pena em fração superior ao mínimo legal (1/3), na terceira fase da dosimetria, não é suficiente a menção ao número de majorantes, sendo indispensável motivação concreta, calcada nas características do delito.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1705612/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Dessa forma, procedo a diminuição da pena-base, em sentença a pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos devido a circunstância da culpabilidade. Assim, a pena na primeira fase da dosimetria deve ser aplicada no mínimo legal, ou seja, em quatro anos.

Quanto a segunda da fase da dosimetria da pena, mesmo existindo a circunstância atenuante referente a confissão espontânea, não poderá ser efetuada a redução, pela pena-base já estar estabelecida no mínimo legal, segundo a Súmula 231 so STJ:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Restando definitivamente em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 38 (trinta e oito) dias multa devido a existência da majorante pelo concurso de pessoas, aplicando o aumento em 1/3.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, reduzindo a pena-base ao mínimo legal.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 30/08/2023